Tribunal: STF
Processo: AI 794701
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
   APOSENTADORIA. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. SÚMULA STF 279. OFENSA 
   REFLEXA. ERRO MATERIAL: INEXISTÊNCIA.

1.	Inexistência de erro 
   material, porquanto o acórdão recorrido efetivamente tratou da 
   contagem de tempo de serviço para fins de aposentadoria.
2.	Agravo 
   regimental improvido.